Tribunal: STF
Processo: STP 675
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DECISÃO PROVISÓRIA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DE NOMEAÇÕES E POSSES JÁ OCORRIDAS. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. RELEVANTE PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, PARA GARANTIR O EXERCÍCIO DOS PROFESSORES JÁ NOMEADOS, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO PRINCIPAL.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Zacarias/SP contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 2188440-82.2019.8.26.0000, que manteve o deferimento da antecipação de tutela nos autos da Ação Civil Pública 1001858-88.2019.8.26.0097, determinando a suspensão do Concurso Público referente ao Edital 01/2019, bem como a abstenção de nomeação e posse dos candidatos aprovados no referido certame. 
    Relata o autor que se trata, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Zacarias e da empresa contratada para a realização do concurso público, GL Consultoria em Desenvolvimento Social e Ação Educativas Ltda, em razão de supostas irregularidades ocorridas durante a realização do certame. Narra que, em sede de tutela antecipada, o juízo de primeiro grau determinou a “suspensão do concurso público deflagrado pelo edital n° 01/2019, devendo o Município de Zacarias abster-se de nomear e dar posse aos candidatos inscritos e aprovados no referido certame, bem como determinou a anulação de eventuais nomeações e respectivas posses de candidatos aprovados no supracitado certame”.
    Discorre o Município que, inconformado com a referida decisão, interpôs agravo de instrumento, que restou indeferido. Apresentou, concomitantemente, pedido de suspensão de liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual restou deferido, sobrestando a decisão impugnada “na parte em que impõe à municipalidade postulante abster-se de nomear e dar posse aos candidatos aprovados no concurso, até o julgamento em primeiro grau”. Sustenta, contudo, que o juízo de primeiro grau determinou ao Município que desse integral cumprimento à sua decisão liminar, ratificada pelo agravo de instrumento, determinando a “a) Suspensão do Concurso Público deflagrado pelo Edital n° 01/2019; b) Abstenção de nomear e dar posse aos candidatos inscritos e aprovados no referido certame, e, c) Anulação ex-officio de eventuais nomeações e respectivas posses de candidatos aprovados no supracitado certame, além de outras determinações de praxe”. 
    Alega que o cumprimento imediato da referida decisão causará grave lesão à ordem pública administrativa e econômica e à educação, uma vez que afetará a continuidade do serviço público de educação, pois “07 professores já tomaram posse nos respetivos cargos e estão em plena atividade, capacitaram-se para o enfrentamento da pandemia COVID19 e estão ministrando aulas ao alunos da rede pública municipal”.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento 2188440-82.2019.8.26.0000, com sua confirmação até o julgamento de mérito da Ação Civil Pública.
     É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
     À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Agravo de Instrumento 2188440-82.2019.8.26.0000, que manteve deferimento de antecipação de tutela, determinando a suspensão do Concurso Público 01/2019, com abstenção de nomeação e posse de candidatos aprovados, bem como anulação de eventuais nomeações e posses na vigência do referido certame. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e haja vista a pretensão do Município autor se fundamentar na necessidade de continuidade na prestação do serviço público de educação (CF, art. 208), verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Fixada tais premissas, consigno, nesse juízo ainda perfunctório da questão, que das alegações formuladas pelo Município autor e dos elementos constantes dos autos verifica-se a existência de risco de grave lesão à ordem pública, relativa à prestação dos serviços de educação, na manutenção da decisão impugnada. Isto porque a determinação para que haja a “anulação ex-officio de eventuais nomeações e respectivas posses de candidatos aprovados no supracitado certame” acarretará a exoneração de parcela relevante dos professores municipais (mais de 25% do corpo docente local), o que representaria elevado impacto na boa prestação do serviço público em questão, sobretudo em se considerando as limitações para novas contrações imediatas relatadas pelo requerente. 
    No ponto, saliento a essencialidade do direito à educação, especialmente no que pertine à educação infantil, cuja prestação compete aos Municípios. Neste sentido a decisão monocrática do Eminente Ministro Celso de Mello no RE 956.475/RJ, que restou assim ementada:
    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE MUNICIPAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    – A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e, também, o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). 
    – Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. 
    – A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. 
    – Os Municípios – que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) – não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. 
    – Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e de executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à “reserva do possível”. Doutrina”. (RE 956.475, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 16/05/2016).
    A natureza de direito fundamental do serviço de educação infantil e o relevante prejuízo a sua prestação no âmbito do Município requerente que decorre da imediata eficácia da decisão impugnada nestes autos estão a indicar, nos limites da cognição possível no presente incidente, a necessidade de concessão da contracautela pleiteada, de modo a evitar lesão de natureza grave à ordem pública municipal. 
    Ex positis, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão provisória proferida nos autos da ação civil pública nº 1001858-88.2019.8.26.0097, exclusivamente na parte em que determina a “anulação ex-officio de eventuais nomeações e respectivas posses de candidatos aprovados no supracitado certame”, no que se refere a servidores ocupantes de cargos de professor de educação infantil, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92.
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação civil pública de origem para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (§ 2º do art. 4º da Lei 8.437/92).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente